Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001775-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CARLOS ALBERTO PEREIRA
AGRAVADO:- ANTONIO JESUS ALVES
Agravo de Instrumento n. 1001775-21.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de extinção do feito devido a prescrição intercorrente, bem como determinou que se oficie ao INSS para que seja informado se o devedor possui rendimentos e qual o valor.
O agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, pois várias vezes o exequente foi intimado, inclusive pessoalmente ou por advogado, para promover o andamento do feito, no entanto quedou-se inerte, o que implica na perda do direito de ação ante a irregularidade processual não sanada a tempo.
Aduz que o art. 833, IV do CPC, veda a penhora da aposentadoria.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a extinção do feito devido a prescrição intercorrente, bem como determinou que se oficie ao INSS para que seja informado se o devedor (agravante) possui rendimentos e qual o valor.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, por enquanto, não foi determinada a penhora dos proventos do agravante, mas apenas que seja oficiado ao INSS para informar quanto ao valor eventualmente recebido.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator